Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Avaliação de títulos. Prazo para envio de documentos. Descumprimento. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Vinculação ao edital. Ilegalidade. Não comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que denegou a segurança contra ato consistente na avaliação de títulos do concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de analista judiciário – área judiciária, do Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se há nulidade na sentença decorrente de fundamentação adequada e (ii) verificar a existência de direito líquido e certo da apelante em obter novo prazo para a entrega de documentos relativos à fase de avaliação de títulos.
III. Razões de decidir
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara, assim como considerou as provas pré-constituídas produzidas, tanto pela impetrante como pelos impetrados e concluiu pela denegação da segurança. Preliminar rejeitada.
4. O edital de concurso público constitui norma que rege o certame, vinculando a Administração Pública e os candidatos.
5. Ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos para o julgamento de títulos praticado pela banca examinadora de concurso público, quando ocorrer flagrante ilegalidade.
6. A apelante descumpriu a cláusula prevista no edital, porquanto não instruiu, tempestivamente, o pedido de pontuação dos títulos com os documentos exigidos.
7. Não foi comprovada flagrante ilegalidade ou violação ao edital que autorize a intervenção judicial, em observância aos princípios da vinculação e da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos. Os prazos e os procedimentos para o envio de documentos na fase de avaliação de títulos devem ser observados pelas partes. 2. O controle judicial sobre as etapas de concurso público limita-se à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta. Não há intervenção quando a Administração Pública atua em obediência às disposições do edital de regência. 3. A reabertura de prazo para a o envio de títulos sem comprovação de ilegalidade viola o princípio da isonomia.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 10 e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 632.853 (Tema 485); STF, Súmula no 512; STJ, Súmula n. 105.